Tribunal: TJMT
Processo: 1011207-30.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011207-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 106.929.591-49 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PREJUDICADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO – TESE DE QUE O
DECISUM
É OMISSO E OBSCURO – VÍCIOS INEXISTENTES – CONSTATAÇÃO DE QUE O JULGADO PARTIU DE PREMISSA EVIDENTEMENTE EQUIVOCADA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA EMBARGADA

ANTES DE 01/11/2023 –
ACÓRDÃO ANULADO DE OFÍCIO
–
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO
.

1- Constatado de ofício a ocorrência de erro de fato na decisão embargada, por estar fundada em premissa equivocada, é possível a correção do vício no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração. Precedentes.

2- Na hipótese, a Câmara deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Embargante por ter firmado entendimento de que, em 15/06/2021, a Embargada comprovou que reativou o plano de saúde do contrato originário; contudo, o Acórdão está fundado em premissa equivocada, já que, em realidade, a obrigação de fazer somente foi cumprida em 01/11/2023, conforme demonstra o documento juntado pela própria Embargada.

3- Acórdão declarado nulo de ofício e, em novo julgamento, Recurso de Apelação integralmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Eleonora de Arruda Nascimento
em virtude do Acórdão de Id. 184958656 que, à unanimidade, deu parcial provimento Recurso de Apelação por ela interposto.

O Colegiado tornou nulo o
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença e determinou o prosseguimento do feito, a fim de que a Embargada, Unimed Cuiabá, junte aos autos os demonstrativos de pagamento para a efetiva apuração do dano material, qual seja: a quantia referente à diferença a maior das mensalidades pagas pela Recorrente, durante o tempo em que se manteve ligada ao contrato que foi declarado nulo.

A Embargante alega omissão e contradição no julgado.

Aduz que, diferente do que consta no voto condutor, a Embargada não alterou o plano de saúde desde 2011.

Assevera que o comprovante citado no voto condutor, carreado no Id. 58185064, deixa evidente que o contrato original foi cancelado em 01/07/2011 e não foi reativado, tal qual determinado no
decisum
em fase de Cumprimento de Sentença.

Insiste, portanto, que a Unimed Cuiabá não cumpriu a obrigação a que foi compelida a fazer, pois não alterou a titularidade do plano de saúde originário.

Com o Integrativo, a Embargante juntou documentos para comprovar que até a data do protocolo do Recurso Aclaratório estava ligada ao contrato n. 848600045, COP ASFE-A - CO PARTIC.4 CONSULTA ASSOC. FE, ou seja, ao plano declarado nulo na sentença, pois deveria estar vinculada ao contrato UNIMED PLUS – ASSOC/SIND., CONTRATO N. 00568485.00019007.

Requer o acolhimento do Recurso, com a atribuição de efeito modificativo, a fim de que, sanados os vícios, seja dado provimento integral ao Apelo, determinando que a Embargada cumpra integralmente a sentença transitada em julgado.

A Unimed Cuiabá apresentou defesa no Id. 189051675.

Diante dos documentos carreados pela Embargante no Id. 187041656, com fundamento no artigo 932, inciso I, da Lei de Ritos, e no princípio da cooperação, no intuito de chegar à verdade real, intimei a Embargada para trazer aos autos documentos que comprovassem, satisfatoriamente, o cumprimento da obrigação de fazer determinada no
decisum
transitado em julgado, qual seja: o restabelecimento do plano de saúde do contrato originário e a transferência da titularidade para a Embargante.

A Cooperativa de Trabalho Médico cumpriu a determinação e juntou o documento de Id. 192583699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que Eleonora de Arruda Nascimento ajuizou a Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Alteração Contratual c/c Danos Morais e Materiais n. 1034162-68.2018.8.11.0041, em desfavor da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Os pedidos foram julgados procedentes e a Unimed Cuiabá compelida a restabelecer o plano de saúde do antigo titular, transferindo para a Autora a titularidade do Contrato, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

A Cooperativa também foi condenada a ressarcir a diferença do valor pago entre o antigo plano e o atual, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do desembolso, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A Unimed Cuiabá interpôs Recurso de Apelação no intuito de reformar aquela sentença.

Por meio de decisão unipessoal de minha lavra, o Apelo foi parcialmente provido e afastada a indenização por dano moral; de conseguinte, o ônus da sucumbência foi reapreciado. A Unimed Cuiabá foi compelida a arcar com 70% (setenta por cento) e a Autora com 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos mantidos em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A decisão monocrática transitou em julgado e Eleonora de Arruda Nascimento e seu Advogado, Geraldo Carlos de Oliveira, deram início ao Cumprimento da Sentença.

Durante a fase executiva, a Unimed Cuiabá carreou para os autos o comprovante do pagamento de junho de 2011, além do comprovante do pagamento do dano material no importe de R$ 3.996,74 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos).

Inconformada, Eleonora de Arruda Nascimento alegou que a Executada não cumpriu a determinação judicial, pois não a inseriu no “plano plus coletivo” da Associação Matogrossense de Delegado de Polícia, aumentou o valor da mensalidade, e não juntou comprovante de pagamento do mês de junho de 2011, para aferir o valor do dano material.

A Julgadora
a quo
, por considerar a inexistência de argumentação hábil para ilidir os documentos apresentados pela Unimed Cuiabá, julgou satisfeita a obrigação inerente ao dano material e determinou a expedição do alvará em favor da Exequente.

Inconformada, a Exequente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, insistiu na tese de que a Unimed Cuiabá não cumpriu integralmente o
decisum
, haja vista que está sendo cobrada em decorrência do Contrato n.º 84860045, cuja mensalidade é de R$ 2.079,92 (dois mil, setenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Aduziu os relatórios de pagamentos carreados, referentes aos períodos de 2021 e 2022, comprovam que está vinculada ao Contrato n. 848600045, COP ASFE-A – CO PARTIC.4 CONSULTA ASSOC. FE, ou seja, aquele que foi declarado nulo pelo Judiciário, pois deveria estar vinculada ao Contrato Unimed Plus – Assoc/Sind., n. 00568485.00019007.

Alegou que os valores das mensalidades não condizem com plano que deveria estar vinculada, de acordo com a decisão judicial transitada em julgado.

Quanto à quantia paga, sustentou que em 2009 pagava o valor de R$ 550,08 (quinhentos e cinquenta reais e oito centavos); todavia, após o falecimento do titular do plano de saúde, precisamente em 07/08/2011, foi remanejada para outro plano de saúde - Contrato n. 848600045, que foi declarado indevido.

Argumentou que não tem acesso a planilha integral de pagamento de 2009 a 2011 e, assim, para a apuração dos valores devidos, é necessária a juntada do relatório de pagamento do Contrato n. 056.2821.000026.00.

Ao final, requereu que a Unimed Cuiabá fosse compelida a carrear para os autos os demonstrativos de pagamento do período de 2009 a 2011, para que seja apurado como eram pagos os valores das mensalidades do Contrato n. 056.2821.000026.00 e, após, como foi pago na vigência do Contrato n° 848600045, para a efetiva apuração do dano material, bem como que seja cumprida a troca a titularidade do seu plano de saúde para o Contrato n. 00568485.00019007, Associação Matogrossense de Delegados de Polícia, tal qual determinado pelo Judiciário.

Inicialmente, o Recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido; contudo, no julgamento do Agravo Interno interposto pela Recorrente, a Câmara, por unanimidade, aplicou o princípio da fungibilidade e recebeu o Agravo de Instrumento como Apelação.

Conforme relatado, ao julgar o Apelo, este Colegiado deu-lhe parcial provimento, tornou nulo o
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença e determinou o prosseguimento do feito, a fim de que a Unimed Cuiabá junte aos autos os demonstrativos de pagamento para a efetiva apuração do dano material, qual seja: a quantia referente à diferença a maior das mensalidades pagas pela Recorrente, durante o tempo em que se manteve ligada ao contrato que foi declarado nulo.

No voto condutor foi consignado que:

Inobstante à tese da Recorrida de que cumpriu
integralmente
o decisum, não é o que ressai dos autos principais.

Com efeito, conforme se extrai do Id. 58185064 – CumSen 1034162-68.2018.8.11.0041 – em 15/06/2021, a Recorrida juntou o comprovante de que reativou o plano de saúde do contrato originário, fez constar a Apelante como dependente no plano Plus_AS-A, de abrangência nacional, firmado com Associação Matogrossense de Delegados de Polícia, o qual havia sido cancelado em 01/07/2011.

Ou seja,
não há dúvida de que, em 15/06/2021, a Unimed Cuiabá cumpriu parte do decisum
, pois reativou o plano de saúde do contrato originário; todavia, não carreou para aqueles autos prova de que restituiu a diferença a maior das mensalidades pagas pela Apelante, durante o tempo em que se manteve ligada ao novo contrato, que foi declarado nulo.

Esse é o trecho do julgado que, de acordo com a Embargante, é omisso e contraditório.

Aduz que, diferente do que consta no voto condutor, a Embargada não alterou o plano de saúde desde 2011.

Assevera que o comprovante citado no voto condutor, carreado no Id. 58185064, deixa evidente que o contrato original foi cancelado em 01/07/2011 e não foi reativado, tal qual determinado no
decisum
em fase de Cumprimento de Sentença.

Insiste, portanto, que a Unimed Cuiabá não cumpriu a obrigação a que foi compelida a fazer, pois não alterou a titularidade do plano de saúde originário.

Com o Integrativo, a Embargante juntou documentos para comprovar que, até a data do protocolo do Recurso Aclaratório, estava ligada ao contrato n. 848600045, COP ASFE-A - CO PARTIC.4 CONSULTA ASSOC. FE, ou seja, ao plano declarado nulo na sentença, pois deveria estar vinculada ao contrato UNIMED PLUS – ASSOC/SIND., CONTRATO N. 00568485.00019007.

Requer o acolhimento do Recurso, com a atribuição de efeito modificativo, a fim de que, sanados os vícios, seja dado provimento integral ao Apelo, determinando que a Embargada cumpra integralmente a sentença transitada em julgado.

Da leitura das razões expostas pela Embargante, ressai evidente que o vício apontado não corresponde à omissão e/ou à contradição tratadas no artigo 1.022, do CPC, pois omissa é a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º, da Lei de Ritos, o que não é alegado pela Recorrente.

A contradição que autoriza o manejo deste Recurso, por sua vez,
“é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto”
. (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

A Embargante também não alega qualquer dissonância ou incongruência no corpo do Acórdão; logo, não há falar que o
decisum
é contraditório.

Na verdade, o vício apontado pela Recorrente diz respeito ao erro de premissa ou erro de fato, que pode ser reconhecido de ofício.

Com efeito, segundo a jurisprudência pátria, constatada a ocorrência de erro de fato na decisão embargada, por estar fundada em premissa equivocada, é possível a correção do vício, de ofício, no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO BANCÁRIO – OMISSÃO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS –
PERCEPÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – CORREÇÃO DE OFÍCIO
– REFORMATIO IN PEJUS – INOCORRÊNCIA –
EMBARGOS PREJUDICADOS
.
(TJ-PR - ED: 00015465420118160044 PR 0001546-54.2011.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 23/03/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2020). (sem grifos no original)

Neste caso, após a juntada dos documentos de Ids. 187041656 e
192583699,
está evidente o erro de fato que acarretou o parcial provimento do Recurso interposto pela Embargante. Isso porque, no voto condutor foi consignado que o documento de Id. 58185064, juntado pela Unimed nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1034162-68.2018.8.11.0041, em 15/06/2021, comprova que reativou o plano de saúde do contrato originário que havia sido cancelado em 01/07/2011.

Diferente do que foi afirmado, aquele documento não comprova o cumprimento da obrigação de fazer à que a Embargada foi compelida. Ao contrário, comprova que o Contrato no plano Plus_AS-A, de abrangência nacional, foi firmado 01/09/2001.

O marido da Embargante, titular do plano de saúde, faleceu em 31/05/2009 e, em 01/07/2009, a Unimed incluiu a Embargante no “Plano Benefício – Titular Falecido”, que permaneceu válido até 01/07/2011, quando aquele plano foi cancelado.

Conforme se extrai dos documentos juntados pela Embargante, até a oposição do Recurso Aclaratório, ela (a Embargante) ainda permanecia vinculada ao Contrato declarado nulo e a Unimed não tinha cumprido a decisão transitada em julgado que a compeliu a
“reativar o plano de saúde do contrato originário e, de conseguinte, restituir a diferença a maior das mensalidades pagas pela Recorrida, durante o tempo em que se manteve ligada ao novo contrato”.

Aliás, o documento carreado pela Unimed afasta qualquer dúvida nesse sentido, pois dele se extrai que a Cooperativa de Trabalho Médico somente cumpriu efetivamente a obrigação de fazer em 01/11/2023, ou seja, depois do julgamento do Recurso por esta Câmara, que se deu em 04/10/2023, bem como depois da oposição do Integrativo pela Embargante (em 19/10/2023) e de apresentar a Contraminuta.

Na verdade, a Embargada protocolou a Contraminuta dos Embargos de Declaração em 31/10/2023 e, um dia depois, reativou o plano de saúde.

Em resumo: Tendo em vista que esta Câmara deu parcial provimento ao Recurso por ter firmado entendimento de que, em 15/06/2021, a Embargada comprovou que reativou o plano de saúde do contrato originário, aquele Acórdão deve ser anulado, pois fundado em premissa equivocada, já que, em realidade, a obrigação de fazer somente foi cumprida em 01/11/2023, conforme demonstra o documento de Id. 192583699, juntado pela própria Embargada.

Com essas considerações e tendo em vista que o
decisum
embargado foi proferido com base em premissa evidentemente equivocada,
de ofício
, torno nulo o Acórdão de Id. 184958656 e, em novo julgamento, dou provimento ao Apelo
, torno nulo o
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença e determino o prosseguimento do feito, a fim de que a Unimed Cuiabá junte aos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1034162-68.2018.8.11.0041
a prova da data em que, de fato, cumpriu a obrigação de fazer consistente na reativação do plano de saúde originário e os demonstrativos de pagamento para a efetiva apuração do dano material, qual seja: a quantia referente à diferença a maior das mensalidades pagas pela Recorrente, durante o tempo em que se manteve ligada ao contrato que foi declarado nulo.

Julgo prejudicado o Recurso de Embargos de Declaração.

Determino o traslado de cópia do Acórdão para os autos do Cumprimento de Sentença n. 1034162-68.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023